Tribunal: STF
Processo: AI 351042
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Recurso extraordinário fundado na alínea b do permissivo
constitucional. 3. Alegação de declaração de inconstitucionalidade
por órgão fracionário. Acórdão proferido no incidente de
inconstitucionalidade não mencionado. 4. Falta de peça. Precedente.
Fundamento não atacado. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.